Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Intimada a realizar o pagamento do débito, a executada manteve-se inerte, deixando, ainda, de ofertar impugnação (IDs 21406077 e 22864661). O exequente, por sua vez, em atendimento ao despacho de ID 21532891, apresentou planilha atualizada do débito e requereu a realização de penhora online de ativos financeiros em nome da executada, até a satisfação total do crédito e, caso infrutífera a medida, a penhora dos direitos sobre o imóvel denominado como: lote 2, da Chácara 241, Rua 06, da Colônia Agrícola Vivente Pires, Taguatinga, DF, CEP. 72.006-445, a incidir sobre a meação da devedora (ID 21778649). DEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros de titularidade da executada, via sistema SISBAJUD, até o limite do quantum debeatur. Registro que a pesquisa deverá ser feita pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (juízo de origem). Após, venham os autos conclusos. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora